Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701971-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO FERNANDES E ARAUJO LTDA AGRAVADO: ELIKA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Depreende-se dos autos orginários que a agravada, ciente dos atos processuais, em nenhum deles se manifestou. Considerando que a citação ocorreu no endereço indicado no AR devolvido (ID 63237267), o conhecimento dos autos é inequívoca, ficando claro seu desinteresse em comunicar ao juízo o seu paradeiro. Dessa forma, reputo a agravada intimada do presente agravo (art. 19, § 2o, da Lei no 9.099). Nos termos do parágrafo único do artigo 274, parágrafo único, do CPC, os prazos devem fluir a partir da juntada aos autos do comprovante de AR (ID 63237267). À Secretaria, para certificar o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela agravada. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Retire-se o processo da pauta da 13a Sessão Ordinária Virtual. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator